Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. CENSEC. Expedição de ofício. Indeferimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal para localização de ativos do executado. A parte agravante fundamenta o requerimento na gratuidade de justiça e na frustração de diligências anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício judicial aos cartórios de notas para pesquisa de bens do executado, diante da concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT entende que a consulta ao sistema CENSEC deve ser promovida diretamente pela parte exequente, sendo a intervenção judicial medida excepcional.
4. A gratuidade de justiça não autoriza, por si só, a substituição da parte pelo Judiciário na realização de diligências extrajudiciais.
5. Não foi demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais nem a imprescindibilidade da medida requerida, circunstâncias que afastam a excepcionalidade necessária à intervenção judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993699, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993679, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1968857, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1913965, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024.